Tribunal: TJMT
Processo: 0017200-31.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017200-31.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN LOPES SPADON - CPF: 004.212.831-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN LOPES SPADON - CPF: 004.212.831-57 (APELADO), ADEMIR RIBEIRO MONTEIRO - CPF: 299.168.791-68 (VÍTIMA), MARIA MARTA MONTEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES [PRIMEIRO APELANTE] – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA RECONHECER MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS [SEGUNDO APELANTE]– DESCRIÇÃO SEGURA DAS VÍTIMAS – VALOR PROBANTE DIFERENCIADO – ARESTO DO STJ E TJMT – MAJORANTE MANTIDA [RECURSO DO SEGUNDO APELANTE] – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – AUTORIZA UMA DELAS PARA MAUS ANTECEDENTES E DEMAIS PARA REINCIDÊNCIA – ARESTO DO TJMG – ANTECEDENTES NEGATIVOS - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO

A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, praticados, em sua maioria, na clandestinidade, tem valor
“probante diferenciado”
(STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP), de modo que as descrições seguras, são suficientes para reconhecer a majorante do concurso de pessoas.

“Comprovada, pelas provas orais, a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de
roubo
circunstanciado pelo
concurso
de
pessoas
.”
(AP N.U 0013987-90.2018.8.11.0002)

“O bis in idem caracteriza-se somente quando a mesma condenação anterior é utilizada para a reincidência e os maus antecedentes”
(TJMG, Ap nº 1.0461.17.002528-6/001).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

“Não há constrangimento ilegal no tocante ao quantum de exasperação da pena (1/4 - um quarto) na segunda fase da dosimetria, diante da reincidência específica do paciente.”
(STJ, HC 311.877/SP)

“[...] MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...] 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no AREsp 1394073/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0017200-31.2019.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JONATHAN LOPES SPADON

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JONATHAN LOPES SPADON

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e JONATHAN LOPES SPADON
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 370821), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 72748963).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“uma das reincidências poderá ser utilizada [...] na condição de antecedente e outra como circunstância agravante”
.

Pede o provimento para que seja reconhecido os maus antecedentes do apelado (ID. 72748968).

JONATHAN LOPES SPADON alega que as provas “
não são suficientes para comprovar que [...] agiu acompanhado”
.

Requer o provimento para que seja afastada a majorante do concurso de pessoas (ID. 72748977).

JONATHAN LOPES SPADON e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 72748979/72748984).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“1) Do recurso do Ministério Público: Pretensão de reconhecimento de condenação do condenado como maus antecedentes – Alegação de ausência de bis in idem – Acolhimento – Réu multirreincidente - Possibilidade de utilização de condenações anteriores distintas para caracterização de maus antecedentes e reincidência - Não violação da Súmula nº 241/STJ. 2) Do recurso de Jonathan Lopes Spadon: Pretensão de afastamento da majorante contida no inciso II, do § 2º, do artigo 157 – Impossibilidade – Concurso de agentes apontado pelas vítimas e corroborado pelo arcabouço probatório – Palavra da vítima que ganha relevante valor probante, nos crimes patrimoniais. Parecer pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso do condenado .”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 73214989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de dezembro de 2019, por volta das 04h40min, em residência particular, na Rua dos Cambarés, n9 2221, bairro Jardim Novo Estado, nesta cidade de Sinop — MT, o indiciado JONATHAN LOPES SPADON, juntamente com terceiros ate o presente momento não identificados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J5, cor dourado, capinha dourada, 01 (um) celular marca Blu, 12 (doze) conjuntos de lingerie, 01 (uma) toalha de banho, bebidas alcoólicas variadas e a quantia em dinheiro de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pertencentes as vitimas Maria Marta Monteiro e Ademir Ribeiro Monteiro, consoante narrado nos boletins de ocorrência (fls. 03/03-verso e1 04/04-verso), auto de prisão em flagrante (fl. 02) e termos de depoimento e 10/11).

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar JONATHAN LOPES SPADON como incurso no artigo 157, §29, inciso II, do Código Penal. [
...]
”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça - ID 72747010).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Quando de suas declarações, em Juízo, a vítima Maria Marta Monteiro esclareceu que [...].

Em Juízo, a vítima Ademir Ribeiro Monteiro esclareceu que [...].

No que se refere à majorante ao concurso de agente, esta encontra-se devidamente configurada pelo depoimento da vítima, que delineou o modus operandi do delito praticado por quatro sujeitos. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado JONATHAN LOPES SPADON, brasileiro, serviços gerais, CPF n° 004.212.831-57, natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 11 de abril de 1986, filho de Benedito Spadon e Silvany Lopes da Silva, residente e domiciliado na Av. das Palmeiras, n° 2366, Bairro Jardim Imperial, atualmente recolhido no ergástulo público desta urbe, nas penas do artigo 157, 2°, inciso II do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241 do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. Os motivos, inerentes ao tipo penal. As circunstâncias foram utilizadas para majorar a pena, razão pela qual serão analisadas quando da terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. De igual modo, as consequências, inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I (reincidência) , por 04 vezes, sendo 03 por crimes da mesma natureza e II, alínea ‘h’ (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos) do Código Penal.

Dessa forma, prepondera o entendimento de que a multireincidência específica constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena (HC 344.262/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -2.5.2016). Outrossim, o idoso é vulnerabilizado pela sua própria compleição física e, na hipótese, ambas as vítimas ostentavam mais de 60 anos, a caracterizar maior reprovabilidade da conduta perpetrada (STJ, HC nº 405.214/SP - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 16.10.2017).

Assim, presentes duas circunstâncias agravantes –multirreincidência em crime patrimonial e delito cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, dada a maior reprovabilidade da conduta, em especial por evidenciar que o acusado persiste nas condutada delitivas, aplico a fração de 1/4 (um quarto), atingindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Não há atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3, encontrando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

Tendo em vista a reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Outrossim, verifico que não se vislumbra qualquer alteração fático-jurídica favorável ao réu após a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado, além de estarem preenchidos os pressupostos necessários para sua manutenção, os quais foram devidamente explicitados na decisão que a decretou, a qual reitero, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do condenado.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID’s 72748962/72748963).

Pois bem.

Analisa-se primeiro o recurso de JONATHAN LOPES SPADON, por envolver análise de provas
.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Diomar do Amaral Rocha Junior (ID. 72747012), Jimmy Rohling Dupim Carvalho (ID. 72747012), as vítimas Maria Marta Monteiro (ID. 72747012), Ademir Ribeiro Monteiro (ID. 72747012) e interrogado o apelante JONATHAN LOPES SPADON (ID 72747013).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Jimmy Rohling Dupim Carvalho, das vítimas Maria Marta Monteiro, Ademir Ribeiro Monteiro, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante JONATHAN LOPES SAPADON (ID 72748961).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 2.12.2019, durante a madrugada, o apelante/apelado JONATHAN LOPES SPADON, na companhia de terceiros, não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, bens móveis, consistentes em 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J5, cor dourado, 1 (um) celular marca Blu, 12 (doze) conjuntos de lingerie, 1 (uma) toalha de banho, bebidas alcoólicas variadas e a quantia em dinheiro de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

- Maria Marta Monteiro [vítima] afirmou, em ambas as fases, que por volta das 4:30h, quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens, invadiram a sua residência e anunciaram o assalto, portando uma faca; que após entregar R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), levaram 2 (dois) celulares [1 (um) da marca Samsung Galaxy J5 e 1 (um) da marca Blu];
“as quatro pessoas eram violentas”
(ID. 67471953);

- Ademir Ribeiro Monteiro [vítima] asseverou, na fase policial e judicial, que sua residência foi invadida por 4 (quatro) pessoas durante a madrugada, com uma faca; que
“todos os quatro invasores”
eram extremamente violentos (ID.

72747012).

Dito isso, vejamos.

As vítimas Maria Marta Monteiro e Ademir Ribeiro Monteiro
descreveram, coerentemente, que a residência foi invadida por 4 (quatro) pessoas [dois homens e duas mulheres],
em ambas as fases da persecução penal.

A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, praticados, em sua maioria, na clandestinidade, tem valor
“probante diferenciado”
(STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2019), de modo que as descrições seguras, são suficientes para reconhecer a majorante do concurso de pessoas.

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Comprovada, pelas provas orais, a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de
roubo
circunstanciado pelo
concurso
de
pessoas
.”
(AP N.U 0013987-90.2018.8.11.0002, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 11.3.2020)

Logo, impõe-se a manutenção da majorante.

Quanto à assertiva de que seria negativo a circunstância judicial relativa aos antecedentes do apelado, deduzida pela 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO, n
a primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No caso, o apelado/apelante, à época do fato [2.12.2019], possuía 4 (quatro) condenações, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitado em julgado em 13.8.2015, a caracterizar os maus antecedentes; roubo majorado [emprego de arma de fogo] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado em 9.9.2013 (Sistema
Primus
– N.U 0006929-12.2009.8.11.0015); furto qualificado [concurso de pessoas] a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em 16.2.2014 (Sistema
Primus
- 0003370-18.2007.8.11.0015); e furto qualificado [concurso de pessoas] a 3 (três) anos de reclusão, transitado em julgado em 3.7.2017 (Sistema
Primus
- 0004390-92.2017.8.11.0015).

A existência de quatro condenações transitadas em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e a demais para a reincidência.
“O bis in idem caracteriza-se somente quando a mesma condenação anterior é utilizada para a reincidência e os maus antecedentes”
(TJMG, Ap nº 1.0461.17.002528-6/001, Relator: Des. Pedro Vergara - 19.8.2020).

Em revisão, utiliza-se a primeira delas [posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] para valorar os antecedentes do apelado.

Anota-se que o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a majoração da pena em 1/4 (um quarto), ao considerar a reincidência (CP. art. 61, I) - [multireincidência específica em crimes contra o patrimônio- três condenações transitadas em julgado] - e agravante do crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (CP. art. 61, II, “h”) e, por consequência, transforma-se a pena provisória em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 13 (dez) dias-multa.

A propósito, destaca-se acórdão do c. STJ:

“Não há constrangimento ilegal no tocante ao quantum de exasperação da pena (1/4 - um quarto) na segunda fase da dosimetria, diante da reincidência específica do paciente.”
(HC 311.877/SP, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 2.3.2015

Na terceira fase, a incidência do concurso de pessoa justifica o aumento da pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

No tocante ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a agravante da reincidência, justifica o inicial fechado, apesar da pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...] 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal.”
(AgRg no AREsp 1394073/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.3.2019)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
:

1)
PROVIDO
o apelo da
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
para readequar a pena do apelado
JONATHAN LOPES SAPADON a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o apelo de JONATHAN LOPES SAPADON
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021